Tribunal: STF
Processo: RE 84028
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- Não faz coisa jugada no que concerne à responsabilidade civil da empresa proprietária de veículo envolvida em acidente de trânsito, a sentença criminal que absolveu seu preposto, por falta de provas. Aplicação do art. 1.525 do Código Civil.
- O valor da ação rescisória deve ser fixado de conformidade com o valor da ação originária.